Tribunal: CARF
Processo: 18186.721033/2020-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18186.721033/2020-83 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.703 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de fevereiro de 2024 Recorrente
Recorrente
ELIANNE CHEMIN ALBERT Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÃO IRRF. SÓCIO ADMINISTRADOR. COMPROVAÇÃO.
A utilização do imposto retido na fonte, correspondente aos rendimentos
incluídos na base de cálculo, como dedução do IRPF devido na declaração
anual de ajuste é possível se comprovada a retenção mediante documentação
hábil e idônea. No caso de o declarante ser sócio administrador da fonte
pagadora, faz-se necessário também a comprovação do recolhimento dos
valores retidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.721033/2020-83
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.703 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.721033/2020-83

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 107-000.887 - da 19a Turma da
DRJ07 (fls. 55 e segs.).
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2017, ano-calendário 2016,
formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 11.349,76, com os acréscimos
legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
1 – Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$
10.370,35.
Em relação à infração, a autoridade lançadora esclarece que o interessado, na condição
de sócio-administrador, apresentou documento em que os débitos referente ao IRRF se
encontram dentro de parcelamento requerido pela pessoa jurídica no processo
13899.720206/2018-71, porém em extrato apresentado pelo interessado há parcelas de
pagamento em atraso e que, em consulta ao processo de parcelamento verificou-se que
houve cancelamento automático do SIPADE e os débitos foram inscritos em Dívida
Ativa da União (DAU), restando comprovado que não houve pagamento do IRRF.
2 – Dedução Indevida com Despesa de Instrução, no valor de R$ 3.561,50.
Em relação à infração, a autoridade lançadora esclarece que não restou comprovado que
a despesa se refere a curso regular de 2o grau, considerando que o Colégio Objetivo atua
também no seguimento de cursinho preparatório para vestibular.
Cientificado do lançamento em 14/02/2020, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 04/03/2020.
Em sede recursal o interessado contesta os valores integrais das infrações e alega, em
síntese, que:
1 - Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte: o parcelamento foi
rompido pela empresa CNPJ 05.465.894/0001-09, porém foi reparcelado em
06/12/2019 conforme documentos anexos.
2 – Dedução Indevida com Despesa de Instrução: o valor contestado refere-se a
despesas de instrução pagas em benefício de dependente informado na Declaração de
Ajuste Anual, conforme documento comprobatório da relação de dependência e
comprovantes relativos às despesas com instrução referente ao curso de ensino médio
no colégio Objetivo.

Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Em sede recursal o interessado apresentou suas razões de defesa que serão analisadas a
seguir de acordo com a infração.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Alega o interessado que o imposto de renda retido na fonte pela pessoa jurídica (CNPJ
05.465.894/0001-09) foi objeto de novo parcelamento, em 06/12/2019, conforme
documentos acostados aos autos (fls. 19/22).
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.703 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.721033/2020-83

Analisando os referidos documentos, verifica-se que o Comprovante de Adesão à
Negociação, emitido em 06/12/2019, refere-se ao parcelamento de duas inscrições de no
80219123726 e no 80219123727 realizado na Procuradoria Regional da Fazenda
Nacional da 4a Região.
Ocorre que tais documentos não comprovam que foram extintos os débitos relativos ao
imposto de renda retido pela fonte pagadora Chemen Indústria & Comércio de Produtos
Químicos Ltda (CNPJ 05.465.894/0001-09), do ano-calendário 2016, que o interessado,
na qualidade de sócio administrador, utilizou em sua declaração de rendimentos.
Em consulta aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constata-se que os extratos dos processos de cobrança no 13899.720453/2016-14
(inscrição no 80219123727) e no 13889.720206/2018-71 (inscrição no 80219123726) se
referem, respectivamente, a débitos de IRRF (cód 0561) do ano-calendário 2015 e 2016
(fls. 51/54).
No extrato do processo de cobrança no 13889.720206/2018-71, observa-se que o IRRF
(cód. 0561), do período de apuração de janeiro de 2016, encontra-se na situação
‘Extinto – Quitação de Parcelamento’. Contudo, nesse mês não houve retenção de
imposto de renda em nome do interessado na Dirf entregue pela fonte pagadora,
conforme se observa no extrato a seguir.
(...)
Em relação aos demais períodos de apuração (fevereiro a julho de 2016) constantes do
extrato do processo de cobrança no 13889.720206/2018-71, verifica-se que os débitos
não foram extintos e os saldos correspondentes foram enviados à Procuradoria da
Fazenda Nacional (enviado a Pfn).
Conforme descrito anteriormente, os documentos acostados pelo interessado não
comprovam a extinção de tais débitos por meio do alegado parcelamento realizado na
Procuradoria da Fazenda Nacional.
Deste modo, em relação à infração em exame, a Notificação de Lançamento é
procedente.
Dedução Indevida com Despesa de Instrução
Na Declaração de Ajuste Anual poderão ser deduzidos os pagamentos de despesas com
instrução do contribuinte, de seus dependentes e alimentados (desde que realizadas em
cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública de separação consensual), efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente
à educação infantil (creche e educação pré-escolar), ao ensino fundamental, ao ensino
médio, à educação superior (cursos de graduação e de pós-graduação) e à educação
profissional (ensino técnico ou tecnológico), observado o limite anual individual (Lei
9.250/1995, art. 8o, II, b e §3o).
Vê-se que a legislação é restritiva quanto aos gastos que podem ser deduzidos na
declaração de rendimentos a título de despesas com instrução, razão pela qual a
documentação comprobatória não pode deixar dúvida de que o gasto se enquadra nas
situações prevista em lei para a sua dedução.
No caso em exame, a autoridade lançadora glosou o gasto, pois não restou comprovado
que a despesa se referia a curso regular de 2o grau, em razão de o estabelecimento
educacional atuar também no seguimento de curso preparatório para vestibular.
Analisando os documentos acostados aos autos pelo interessado (fls. 15/16), observa-se
que o curso se refere a ensino médio (série 3) e foi realizado em 2016 pelo dependente
do interessado, Daniel Albert Loiacono, no Sistema Integrado de Educação e Cultura
Simec Ltda (CNPJ 43.144.138/0036-05), o que afasta o motivo apontado pela
autoridade lançadora para a glosa da despesa.
Deste modo, em relação à infração em exame, a Notificação de Lançamento é
improcedente.
Ante o acima exposto, refazem-se os cálculos.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.703 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.721033/2020-83

(...)
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação parcialmente procedente, para reduzir
a exigência de imposto ao valor de R$ 10.370,35, sobre o qual incidem multa e juros de
mora.

Cientificado da decisão de primeira instância em 27/01/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 22/02/2021, Recurso Voluntário, fl. 73, sustentando, em apertada síntese, que a
única parcela do IRRF não incluída no segundo parcelamento, que vem sendo pago
regularmente, foi posteriormente quitada por meio de DARF que anexa.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento restringe-se à infração
de compensação indevida de IRRF, uma vez que as deduções de despesas com instrução foram
acatadas pela turma julgadora da instância anterior.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12,
inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.703 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.721033/2020-83

No caso em exame, como administrador da fonte pagadora, não basta ao
recorrente comprovar a retenção dos valores, e faz-se necessária a comprovação do efetivo
recolhimento.
Conforme se lê nas razões recursais, a extinção do crédito tributário pertinente às
retenções é controversa, e seu controle não pode ser realizado neste recurso voluntário, que tem
por objeto tão-somente o lançamento pertinente à pessoa física. Em sua argumentação, o
recorrente dá a entender que a autoridade lançadora glosou integralmente a compensação
somente porque uma única parcela, referente a janeiro/2016, não fora incluída no segundo
parcelamento. Da leitura mais atenta do acórdão recorrido, não é o que se tem, e sim que o
relator aponta que não houve retenção no mês de janeiro, conforme DIRF da fonte pagadora, e
em relação aos demais períodos de apuração (fevereiro a julho de 2016) constantes do extrato do
processo de cobrança no 13889.720206/2018-71, verifica-se que os débitos não foram extintos.
Não obstante, a autoridade tributária, por ocasião da liquidação do débito a ser
cobrado, pode rever esse ponto, por dever de ofício, com base nos assentos disponíveis em seus
bancos de dados, bem como com base na documentação apresentada pelo sujeito passivo, nos
termos dos arts. 145, III e 149, VIII do Código Tributário Nacional – CTN.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 116
DF CARF MF
Original